Tribunal: TJSP
Processo: 0000521-42.2016.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO O EXAME DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000521-42.2016.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante DANIEL
GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
julgaram extinta a punibilidade do réu Daniel Gomes da Silva, em relação ao
delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal, com fundamento no artigo 107,
inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal,
ficando prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000521-42.2016.8.26.0144 -Voto no 14593
2
Apelação Criminal no 0000521-42.2016.8.26.0144
Comarca de Conchal Vara Única
Apelante: Daniel Gomes da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 14593
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 129, § 9o, DO
CÓDIGO PENAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO
DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS
ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA

PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA

OCORRÊNCIA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE,
PREJUDICANDO O EXAME DO RECURSO.
Vistos.
Daniel Gomes da Silva interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 11.10.2019, prolatada pela MMa Juíza
de Direito da Vara Única da Comarca de Conchal, que o condenou à
pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, e concedeu o
sursis, pelo prazo de 02 anos, mediante condições, por incurso no artigo
129, § 9o, do Código Penal (fls. 111/114).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 123/125).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
133/137).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do apelo, para reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade do apelante (fls.
153/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000521-42.2016.8.26.0144 -Voto no 14593
3
É o relatório.
In casu, imperioso o reconhecimento da
prescrição, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, que deve
ser decretada de ofício, em qualquer fase do processo (STJ, REsp 60.870-
SP, 6a T. rel. Vicente Leal, 19.10.1999, v.u., DJ 29.11.1999, p.209),
prejudicando o exame do mérito do recurso.
Com efeito, tendo o réu sido condenado à pena
de 03 meses de detenção e tendo a sentença transitado em julgado para a
acusação (fls. 129), o prazo prescricional é de 03 anos, consoante o
artigo 109, inciso VI, examinado à luz do artigo 110, § 1o, ambos do
Código Penal.
Assim, considerando que entre a data do
recebimento da denúncia, em 14.10.2016 (fls. 42/43), e da publicação da
sentença, em 02.04.2020 (fls. 118), transcorreu lapso de tempo superior
a 03 anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do
apelante, pela ocorrência da prescrição, prejudicando o exame do mérito
do recurso.
Ante o exposto, de ofício, julgo extinta a
punibilidade do réu Daniel Gomes da Silva, em relação ao delito do
artigo 129, § 9o, do Código Penal, com fundamento no artigo 107, inciso
IV, c.c. os artigos 109, inciso VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal,
ficando prejudicado o recurso.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator